Tribunal: STF
Processo: Rcl 46601
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se alega que o Superior Tribunal de Justiça teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para examinar recurso extraordinário lá interposto.
    Consta dos autos que o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante sob o fundamento de que a decisão impugnada (i) não teria violado o preceito constitucional da fundamentação das decisões judiciais (Art. 93, IX, CF), uma vez que não se exigiria análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem tampouco o acerto de seus fundamentos, bastando apenas que a fundamentação seja sucinta (Tema 339/STF); bem como (ii) que a alegada afronta aos princípios constitucionais indicados dependeriam da análise de normas infraconstitucionais, configurando ofensa reflexa ao texto constitucional e, portanto, sem repercussão geral (Tema 660/STF). 
    A referida decisão de negativa de seguimento foi mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).
    Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)
    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.
    Ressalto, ainda, que a negativa de seguimento do recurso extraordinário em questão teve por fundamento os entendimentos firmados nos julgamentos do temas 339/STF e 660/STF e não há argumentação adequada a demonstrar eventual aplicação equivocada dos precedentes invocados.
    Ao revés, a parte alega, em seu recurso extraordinário, ofensa a dispositivos constitucionais quando da aplicação de multa pelo caráter protelatório de embargos de declaração. Sustenta que os embargos de declaração decorreram de seu direito ao devido processo legal e à ampla defesa, do que se infere relação da matéria com os temas 339 e 660/STF. 
    Em face do exposto, julgo improcedente esta reclamação.
    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.
    Brasília, 07 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator